Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-44.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. VEDAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. FATO PROPALADO REALIZADO. CONSUNÇÃO PELO CRIME MAIS GRAVE EM OUTROS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.